Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019779-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHONNY WILLIAN CASSIN - CPF: 024.050.131-42 (APELADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), MARTIN ADINOEL CASSIN - CPF: 018.963.458-83 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
1019779-46.2022.8.11.0041

APELANTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADOS: MARTIN ADINOEL CASSIN e JHONNY WILLIAN CASSIN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE –DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONCORRÊNCIA DO AUTOR PARA OS FATOS – VEÍCULO DESTRANCADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado possui as condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, de modo que, inexistindo tais provas, não há falar-se em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

A empresa prestadora de serviços que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, deve responder pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Devidamente comprovado o prejuízo sofrido pelo autor por meio da juntada da nota fiscal do pertence subtraído no interior do veículo, há de ser mantida a indenização por danos materiais.

Conquanto o furto constitua crime contra o patrimônio e cause sensação de desconforto e insegurança na vítima, não há falar-se em dano moral se no caso o autor contribuiu para sua ocorrência, ao deixar o veículo destrancado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
n
a
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
promovida por
MARTIN ADINOEL CASSIN e JHONNY WILLIAN CASSIN
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte requerida ao pagamento:

a)

de indenização por danos materiais, no importe de 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir a partir do desembolso;

b)

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

c)

de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante insurge-se quanto à concessão da justiça gratuita à parte autora, ao argumento de que esta não se encaixa na condição de hipossuficiente, já que é empresário do ramo de festas e eventos bem como arca com colégio particular para os filhos, planos odontológicos e de saúde para família.

Sustenta que na data do ocorrido não foi presenciado nenhuma situação anormal no estabelecimento. E ainda, que o local identificado pelo autor como “estacionamento dentro da escola” se trata de passagem/via/rua localizada em frente a instituição de ensino, sendo que o estacionamento da requerida se encontra dentro das suas dependências.

Alega que não há indícios de violação do veículo da parte autora nem do furto do aparelho celular, bem como que o próprio autor afirma no boletim de ocorrência que seu veículo “deve ter ficado destrancado”.

Aduz que os autores contribuíram para o ocorrido, uma vez que deixaram o veículo aberto, ou seja, não houve arrombamento, o que impossibilita a demandada de fazer a guarda do bem.

No mais, defende a inexistência de dano material e moral e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatória.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 171204120).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em 16/3/2022, pelas 18:25 horas, o autor JHONNY WIALLIAN CASSIM, ora apelado, estacionou seu veículo no estacionamento da requerida/apelante a fim de buscar seus filhos que estudam no estabelecimento, momento em que seu celular fora furtado do interior do automóvel.

Segundo o demandante, o veículo estava estacionado nas proximidades de uma câmera de segurança e, dessa forma solicitou à requerida a disponibilização das imagens, a qual, entretanto, se negou em fornecê-las.

Narra que mesmo solicitando via e-mail teve seu pedido indeferido, ao argumento que a disponibilização somente se dará frente à determinação judicial.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso a requerida/apelante, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

[...]
." (TJMT - N.U 0004395-11.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

No tocante ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia em se apurar a responsabilidade da parte apelante, pelo furto do aparelho celular do interior do veículo da parte autora e à consequente possibilidade de condenação de indenização pelos danos materiais e danos morais sofridos.

Da responsabilidade.

A apelante alega que
não há indícios de violação ao veículo ou do furto, que o local identificado pelo autor como “estacionamento dentro da escola” se trata de passagem/via/rua localizada em frente a instituição de ensino, sendo que o estacionamento da requerida se encontra dentro das suas dependências, bem como que houve culpa concorrente da parte autora, por ter deixado o veículo destrancado.

Primeiramente, não prospera a alegação de que não há indícios do furto, uma vez que os documentos acostados nos IDs 171204083 e 171204085, além do Boletim de Ocorrências registrado aproximadamente uma hora depois do ocorrido (ID 171204079), em que o autor narra os fatos, demonstram que o aparelho celular do autor foi furtado do interior do veículo nas dependências da empresa recorrente.

Ademais, não se pode olvidar que o autor requereu as imagens das câmeras de segurança à época dos fatos, o que demonstraria o alegado, sendo o seu fornecimento negado pela requerida.

Logo, resta demonstrada a ocorrência do furto no estacionamento da instituição de ensino.

Neste particular, a despeito dos argumentos da apelante no sentido de que o automóvel se encontrava estacionado fora das suas dependências, em via pública, não é o que se evidencia dos autos, pois é possível observar pelas fotografias das câmeras cujas imagens foram solicitadas pelo autor, que se trata de estacionamento da própria demandada. Vejamos:

Sobre o tema, convém salientar que a responsabilidade do fornecedor pelos danos ocorridos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais e empresas prestadoras de serviços é objetiva, que independe da ocorrência de culpa, de acordo com o art.14 do CDC.

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Porquanto, evidenciada a relação jurídica consumerista entre a vítima/autor e a demandada, incide sobre o feito o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em caso de eventual ato lesivo por parte do fornecedor, o dever de indenizar prescinde da conduta culposa, ou seja, há a necessidade da comprovação, apenas do dano e do nexo de causalidade entre fato e a ofensa ao bem jurídico.

Trata-se inclusive de matéria sumulada: "
Enunciado nº 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido em seu estacionamento
".

Aliás, pouco importa se o estacionamento era gratuito ou não, uma vez que a partir do momento em que aquele espaço é colocado à disposição de terceiros para o uso de seu estabelecimento, possui o dever de zelar pela segurança dos veículos nele estacionados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: comprovação de culpa, do dano e nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Contudo, em caso de prestação de serviço de guarda de veículos em estacionamento, segundo o art.14 do CDC não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva.

- Comprovado o furto de veículo em estacionamento disponibilizado pela parte ré, ainda que gratuito, responde ela pelos prejuízos causados ao seu proprietário, pois tem a responsabilidade pela guarda e vigilância do bem depositado.

- Comprovado o prejuízo patrimonial efetivamente suportado a condenação ao pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.161919-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Assim, diante da omissão do dever de vigilância, que permitiu o furto do veículo do autor, caracterizando, assim o nexo causal, sem razão para que se afaste a responsabilidade da apelante.

Do dano material.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de
R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), uma vez que devidamente comprovado por meio da juntada da respectiva nota fiscal (ID 171204084).

Logo, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Do dano moral
.

Por outro lado, melhor sorte socorre à apelante quanto à alegação de inexistência de dano moral.

Conquanto o furto constitua crime contra o patrimônio e cause sensação de desconforto e insegurança na vítima, no caso, não se pode negar que o autor contribuiu para sua ocorrência, uma vez que confessa no Boletim de Ocorrência ter deixado o veículo destrancado.

Ora, não se pode na hipótese, exigir da demandada o dever de vigilância quando o próprio autor foi negligente com os cuidados ao seu patrimônio.

Logo, há de ser reformada a sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023